Tribunal: TJDFT
Processo: 0041509-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATESTADO MÉDICO OU ODONTOLÓGICO. HOMOLOGAÇÃO. FALTA AO SERVIÇO JUSTIFICADA. ATESTADO PSICOLÓGICO. LICENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDENTE. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE “DAS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO”. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TESES CONSOLIDADAS.
1. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
2. O art. 273, caput, da Lei Complementar 840 de 2011, autoriza a concessão de licença médica ou odontológica para o servidor tratar da própria saúde, sem prejuízo da remuneração ou do subsídio. Nesse sentido, dispõe o art. 165, inc. III, “b”, do mesmo diploma, que se considera o período de licença médica ou odontológica como de efetivo exercício.
2.1. Mesmo a apresentação de atestado médico ou odontológico, estrita e literalmente interpretados, não dispensam a inspeção por médico do setor competente, com o escopo de aferir a necessidade ou não da concessão da licença. Tão somente após a homologação pela inspeção médica oficial, produzem os atestados seus efeitos para os fins de que dispõe o regramento (art. 274 da LC 840/2011).
2.2. O artigo 5o do Decreto distrital 34.023/2012, que regulamenta os Procedimentos Médico-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF, é inequívoco ao afirmar a necessidade de atestado médico ou odontológico para fins de homologação de licença. No mesmo sentido, a Resolução no 1.658/2002, do Conselho Federal de Medicina, segundo a qual “somente aos médicos e aos odontólogos, estes no estrito âmbito de sua profissão, é facultada a prerrogativa do fornecimento de atestado de afastamento do trabalho” (art. 6o). Arremata, ainda o § 1o do mesmo dispositivo, que “os médicos somente devem aceitar atestados para avaliação de afastamento de atividades quando emitidos por médicos habilitados e inscritos no Conselho Regional de Medicina, ou de odontólogos, nos termos do caput do artigo”.
3. As leis e demais atos normativos gozam de presunção de constitucionalidade, com amparo na premissa de que, em um Estado democrático de direito, a atuação dos Poderes e dos agentes públicos leva em conta as normas constitucionais, sendo norteada por seus valores. Até que a lei seja declarada inconstitucional ou sejam suspensos os seus efeitos por meio dos instrumentos jurídicos adequados, a Administração Pública deve observá-la, também em deferência ao princípio da separação dos poderes, como forma de preservar a harmonia que deve ser mantida entre eles (Poderes do Estado).
4. A situação legislativa em apreço retrata a opção política de considerar para fins de licença tão somente o atestado emitido por médico ou por odontólogo, sem, com isso, afrontar o texto constitucional. A restrição à validade do atestado emitido por profissional da psicologia, fisioterapia, dentre outros, para fins de concessão de licença para tratar da saúde passa ao largo de tangenciar o núcleo essencial desse direito, consistindo razoável o requisito imposto.
5. Uma vez homologado o atestado médico pelo setor competente vinculado à autarquia de lotação do servidor, a produção de seus efeitos, inclusive para a consideração de período de efetivo exercício, é medida que se impõe ex lege.
6. A remoção por motivo de saúde está sujeita à disciplina do Decreto distrital no 34.023/2012, segundo o qual são exigidos dois requisitos cumulativos para a concessão do correspondente pedido, quais sejam, a existência de vaga no local em que o servidor pretende ser remanejado, bem como de parecer emitido por Junta Médica Oficial.
7. Integrada a r. sentença, em razão da omissão quanto ao exame da questão concernente à nulidade das avaliações de desempenho, prossegue-se ao julgamento do recurso em conformidade com o art. 1.013, § 3o, III, do CPC, porque desnecessária a dilação probatória.
8. Incumbe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC). No caso, ainda que sinalizada a imparcialidade da chefia imediata, o fato é que sequer há notícias de implementação do procedimento de avaliação de desempenho no bojo do quadro de servidores públicos do Distrito Federal a que pertence o autor-apelante, porquanto a parte não colacionou documento algum nesse sentido, de modo que não há como aferir a própria existência de procedimento correspondente e, menos ainda, os critérios utilizados para fins de constatação de eventuais vícios, notadamente na competência.
9. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), bem assim considerando a condenação judicial referente a servidor público, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E e, como juros de mora, o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, segundo o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.690/2009.
10. Apelações conhecidas e não providas. Remessa necessária conhecida e provida em parte.